Tribunal: TJBA
Processo: 8003224-20.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003224-20.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARENICE DE JESUS DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA URBANIZADA. ALUGUEL SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE EMPREITEIRA DO POLO PASSIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações cíveis interpostas por MUNICÍPIO DE VALENÇA e por CLARENICE DE JESUS DA CUNHA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Valença, que, em ação indenizatória, excluiu ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA do polo passivo e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fixação de juros, correção monetária e honorários advocatícios. O Município recorreu alegando ausência de ilicitude, nexo causal e dano moral, enquanto a autora apelou buscando ampliação da condenação e pagamento retroativo de aluguel social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Valença é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes da demolição do imóvel da autora em razão de obra pública; (ii) determinar se é possível o pagamento retroativo do aluguel social, pleiteado apenas em sede recursal; (iii) verificar a legitimidade passiva da empresa empreiteira contratada para a execução da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A responsabilidade civil do Município por danos decorrentes da execução de obra pública em imóvel particular decorre da teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração de ação ou omissão estatal, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição.

4 - A prova constante nos autos confirma que o imóvel da autora foi demolido no contexto de projeto de urbanização, sem a devida compensação habitacional, impondo ao Município o dever de indenizar.

5 - O pedido de pagamento retroativo do aluguel social não foi formulado na petição inicial, tendo sido apresentado apenas em grau recursal, o que inviabiliza seu conhecimento por configurar inovação vedada.

6 - A exclusão da empreiteira ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA do polo passivo se mantém, diante da ausência de relação jurídico-material direta com a parte autora e da inexistência de insurgência eficaz contra esse ponto da sentença.

7 - A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece a responsabilidade objetiva do poder público contratante em casos de dano a terceiros decorrentes de obras públicas, sendo inaplicável a transferência automática da responsabilidade à empresa executora.

8 - Incidem os consectários legais conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

9 - Majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em desfavor do Município, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 0 -
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1 - O Município responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da demolição de imóvel de particular em razão de obra pública, quando não demonstrada compensação habitacional adequada.

2 - É incabível o pedido de retroatividade de aluguel social formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação processual.

3 - A empreiteira contratada para execução da obra pública não integra o polo passivo da demanda quando ausente relação jurídico-material com o autor e não demonstrada cláusula contratual que a responsabilize por danos a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1660589/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 06/02/2018; TJBA, Apelação Cível n. 8051079-29.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06